Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-25.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800759-25.2023.8.14.0109

APELANTE: DAYLLON MAX DAS NEVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PUXÃO BRUSCO DE BOLSA COM LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DE VIOLÊNCIA À PESSOA. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 81 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em razão da subtração violenta de bolsa contendo celular, dinheiro e cartão bancário, causando lesões corporais na vítima.

2. A defesa pleiteou a desclassificação para furto simples (art. 155 do CP), a exclusão ou redução da pena de multa, a aplicação de pena restritiva de direitos, regime inicial mais brando e a incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de subtração de bens com uso de força física contra a vítima, mediante puxão brusco de bolsa, pode ser desclassificada do crime de roubo para o de furto; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a valoração das consequências do crime e o regime inicial, pode ser revista à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A subtração de bens mediante força física, com lesões corporais na vítima, configura violência à pessoa e preenche o tipo penal do art. 157, caput, do CP.

5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o puxão violento de objeto do corpo da vítima, resultando em lesões, caracteriza o crime de roubo, sendo inaplicável a desclassificação para furto.

6. A valoração negativa das consequências do crime por não recuperação integral dos bens é indevida, pois inerente ao tipo penal de roubo.

7. Antecedentes criminais válidos justificam a elevação da pena-base. A confissão espontânea, reconhecida, impõe a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

8. Redimensionamento da pena para o mínimo legal: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixada no valor mínimo legal. Regime inicial alterado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. O uso de força física direta contra a vítima, com resultado de lesão corporal, configura violência apta a tipificar o crime de roubo simples. 2. A não recuperação total dos bens subtraídos, por si só, não autoriza a valoração negativa das consequências do crime. 3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea impõe a redução da pena para o mínimo legal, quando não houver circunstâncias agravantes impeditivas.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 157, caput, e 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 967.799/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 26/06/2025; STJ, AREsp 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17/12/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DAYLLON MAX DAS NEVES SANTOS

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30311116) que no dia 31 de maio de 2023, por volta das 16h, na Avenida Travessa Campos Sales, em Garrafão do Norte/PA, o recorrente, mediante uso de uma motocicleta Honda Biz, abordou a vítima RAIMUNDA FRANCILENE DA SILVA E SILVA enquanto esta caminhava em via pública. Mediante violência, subtraiu-lhe a bolsa que continha um cartão de crédito, a quantia de R$ 27,00 em espécie e um aparelho celular Iphone X. Após o roubo, empreendeu fuga em alta velocidade. O ato foi registrado por câmeras de segurança e, posteriormente, o apelante
confessou a prática do delito
, detalhando sua execução.

Em
razões recursais
(ID 30311176), sustenta a defesa que a conduta imputada não preenche os requisitos do crime de roubo, por ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, pelo que requer a
desclassificação para o crime de furto simples
(art. 155 do CP).

Alega, ademais, que a pena de multa não observou as condições financeiras do acusado, devendo ser afastada ou reduzida. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de pena restritiva de direitos ou o regime aberto, bem como a incidência da confissão espontânea como atenuante e a fixação da pena no mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 30311179), o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
conhecimento e total improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto:

A tese recursal defendida pela combativa defesa técnica consiste na desclassificação da conduta do réu do tipo penal do artigo 157,
caput
, do Código Penal, para o tipo do artigo 155,
caput
, do mesmo diploma, ao argumento de que não houve violência nem grave ameaça à pessoa da vítima, sendo a subtração caracterizada por mero arrebatamento. Com o devido respeito, tal argumentação não merece prosperar.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que, no dia e local descritos na denúncia, o acusado aproximou-se da vítima conduzindo uma motocicleta, e, em movimento abrupto e deliberado,
arrancou-lhe a bolsa das mãos
, evadindo-se em seguida. A vítima, ouvida em juízo, confirmou de forma firme e coerente que teve seus pertences subtraídos com ímpeto e força física, tendo inclusive experimentado lesões no braço decorrentes da ação violenta, circunstância igualmente corroborada pela informante presencial e pela dinâmica captada por imagens.

Relata a ofendida que caminhava em via pública quando o acusado aproximou-se rapidamente em uma motocicleta, parou ao seu lado e
puxou bruscamente sua bolsa
, arrancando-a de suas mãos e fugindo em seguida. Afirma que ficou nervosa com a situação e que a bolsa continha um celular, cartão de crédito e documentos pessoais. Não menciona palavras de ameaça ou agressão verbal, mas descreve a ação como violenta. Relata ainda ter sofrido
lesão no braço
em razão do puxão.

Maria Francidalva da Silva e Silva
, informante e irmã da vítima, narra que presenciou a ação criminosa. Aduz que o réu aproximou-se de motocicleta e
arrancou a bolsa das mãos da vítima
, fugindo em seguida. Informa que reconheceu o acusado por meio de imagens de câmeras de segurança. Relata que parte dos bens foi posteriormente recuperada com auxílio da polícia. Corrobora o relato da vítima quanto ao modo violento da subtração.

O apelante, em juízo,
confessa espontaneamente
a prática do crime, relatando que, no dia dos fatos,
estava sob efeito de entorpecentes
quando avistou a vítima caminhando com uma bolsa. Narra que se aproximou conduzindo uma motocicleta, parou ao lado da vítima e
puxou a bolsa com força
, fugindo logo em seguida. Confirma que a bolsa continha um celular, documentos e dinheiro. Declara que
não usou arma nem ameaçou verbalmente a vítima
, e que a intenção era apenas subtrair os bens.

Dessarte, é irrelevante, para os fins da tipificação penal em exame, a ausência de ameaça verbal ou de arma. O que caracteriza o roubo simples, na modalidade com emprego de violência, é a
violação física da esfera corporal da vítima com intuito de subtração
, o que se dá, por exemplo, mediante puxão brusco de objeto que esteja em seu poder, exigindo superação de sua resistência ainda que passiva.

A jurisprudência pátria e o próprio Superior Tribunal de Justiça perfilham do entendimento de que
a força física empregada para vencer a oposição da vítima configura violência suficiente para caracterizar o tipo penal do artigo 157 do Código Penal
. Confira-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESC LASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que a ação envolveu violência contra a pessoa.

2. Fato relevante. O paciente subtraiu a bolsa da vítima mediante arrebatamento, causando escoriações no braço da vítima, conforme laudo pericial e depoimento da vítima.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, entendendo que o ato de puxar a bolsa configurou a violência necessária à caracterização do roubo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao subtrair a bolsa da vítima causando lesões, pode ser desclassificada de roubo para furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida apenas contra a coisa.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que resulta em lesões corporais, ainda que leves, configura o crime de roubo, caracterizando violência contra a pessoa.

6. O elemento diferenciador entre os crimes de roubo e furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância verificada no caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a vítima com força e puxado sua bolsa causando lesões comprovadas por laudo pericial.

7. A pretensão de desclassificação para furto, nesse contexto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "
1. A violência que resulta em lesões corporais, ainda que leves, como a decorrente da puxada de uma bolsa, configura o crime de roubo
. 2. A desclassificação de roubo para furto não é possível em habeas corpus quando demanda revolvimento de matéria fático-probatória".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 89.709/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/02/2008; STJ, REsp 848.465/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/05/2007.

(STJ, HC n. 967.799/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”
(GRIFEI)

Portanto, a tese de que a subtração teria ocorrido sem qualquer contato ou constrangimento direto não encontra guarida na realidade processual dos autos. O ato de
arrancar um bem diretamente do corpo da vítima
, de modo a romper a alça de uma bolsa e produzir lesão, não se confunde com o furto por arrebatamento, caracterizado por ações sorrateiras e sem confronto direto. Ainda que se tratasse de ação rápida ou inesperada, a natureza do gesto, e suas consequências físicas imediatas, insere-se com precisão na moldura típica do roubo.

Não há falar, portanto, em ausência de violência ou grave ameaça. O núcleo do tipo penal encontra-se perfeitamente preenchido, havendo plena subsunção fática e jurídica à figura do
roubo simples
, tal como reconhecido na sentença recorrida. O pedido de desclassificação para furto simples revela-se, assim, dissociado das provas e dos elementos objetivos constantes dos autos, não podendo ser acolhido sem incorrer-se em indevida tergiversação da norma penal.

Por conseguinte, a manutenção da condenação pelo crime de roubo impõe-se como medida de rigor técnico e jurídico.

2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, alega a defesa que a pena de multa não observou as condições financeiras do acusado, devendo ser afastada ou reduzida. Outrossim, pleiteia a aplicação de pena restritiva de direitos ou o regime aberto, bem como a incidência da confissão espontânea como atenuante e a fixação da pena no mínimo legal.

O cálculo penalógico restou assim consignado:

“Passo à dosimetria da pena, atenta aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) Culpabilidade:
a culpabilidade é normal à espécie, não se revelando acima do grau de reprovabilidade próprio ao tipo penal.

a.2) Antecedentes:
quanto aos antecedentes, verifica-se a existência de condenação criminal anterior em desfavor do réu, conforme certidão de ID nº 137519391, referente ao processo nº 2000002-93.2020.8.14.0109, com trânsito em julgado em 26/03/2024. Apesar de não configurar reincidência, porquanto o trânsito em julgado da condenação anterior se deu após a prática do presente delito, ocorrido em 31/05/2023, tal registro pode ser validamente utilizado para valorar negativamente os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena. Isso porque demonstra que o acusado possui histórico criminal, revelando maior reprovabilidade
de sua conduta e justificando a exasperação da pena-base.

a.3) Conduta social:
não há elementos suficientes nos autos que permitam aferir a conduta social do acusado.

a.4) Personalidade:
a análise desta circunstância mostra-se inviável, ante a ausência de elementos concretos nos autos que a revelem.

a.5) Motivos do crime:
os motivos do crime estão relacionados ao desejo de obtenção de vantagem patrimonial ilícita, inerente ao tipo penal em análise, razão pela qual não influem na majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime não se mostram desfavoráveis ao acusado, inexistindo elementos que indiquem especial reprovabilidade da conduta.

a.7) Consequências do crime:
as consequências do crime foram apenas parcialmente reparadas, haja vista a recuperação exclusiva do aparelho celular, permanecendo extraviados os documentos pessoais e o cartão bancário da vítima. Diante disso, valoram-se negativamente as consequências do delito.

a.8) Comportamento da vítima:
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, motivo pelo qual essa circunstância permanece neutra na fixação da pena.

Considerando a existência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Considerando a
confissão do réu
, devidamente valorada como elemento de convicção nesta sentença, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Diante disso, atenuo a pena em 11 (onze) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva

Fica a pena definitiva total do réu
DAYLON MAX DAS NEVES SANTOS
em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

e)

Detração do período de prisão provisória

O réu não permaneceu preso cautelarmente no curso da instrução, inexistindo período a ser considerado como detração penal.

f)

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento para a pena de reclusão, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea ‘’b’’, do Código Penal, será o
SEMIABERTO.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena diante do
quantum
da pena aplicada.

h) Valor do dia-multa

Não existem nos autos elementos que permitam aferir a condição econômica do réu, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos.”
(grifei)

Nota-se que a pena imposta ao réu merece
reparos pontuais
, exclusivamente no que tange à valoração das consequências do crime, sem prejuízo da manutenção da condenação pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), cuja materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas nos autos.

Na primeira fase da dosimetria, observa-se que a r. sentença de origem majorou a pena-base com fundamento em
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
: os
antecedentes criminais
do réu e as
consequências do crime
, estas entendidas como desfavoráveis pela não recuperação dos documentos e cartão bancário da vítima. No entanto, em relação a este último fundamento, impõe-se retificação.

Com cediço, a
não recuperação total ou parcial da
res furtiva
, especialmente em delitos patrimoniais como o presente, constitui consequência
inerente à tipificação penal do roubo
, razão pela qual não pode ser utilizada, de forma autônoma, para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Tal entendimento encontra-se ancorado em remansosa jurisprudência, no sentido de que
“
a fundamentação para negativar as consequências do crime, ao considerar o prejuízo financeiro pela não recuperação dos bens, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo, devendo ser invalidada.” (STJ, AREsp n. 2.383.059/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.).
Apenas consequências
excepcionais e desproporcionais
ao tipo penal podem justificar valoração negativa nesse ponto, o que não se verifica na hipótese dos autos.

De outro lado, mantém-se corretamente a valoração
negativa dos antecedentes
, à vista de condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato, o que, embora não configure reincidência, demonstra a existência de histórico criminal desfavorável, autorizando a exasperação da pena-base com fundamento no art. 59 do Código Penal.

Dessa forma, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
quantum
proporcional à única circunstância negativa remanescente (antecedentes).

Na segunda fase, deve ser mantido o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o réu, em juízo, admitiu a prática delitiva de forma livre e coerente, contribuindo para a formação da convicção jurisdicional.

Com base nessa atenuante,
reduzo a pena ao mínimo legal
previsto para o crime de roubo simples, nos exatos termos da Súmula 231 do STJ, fixando a pena definitiva em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, diante da ausência de elementos concretos quanto à situação econômica do réu.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, não há outras modificações a realizar nesse ponto.

Relativamente à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
não se mostra cabível
, pois o delito foi cometido
com violência contra a pessoa
, hipótese que encontra vedação expressa nos incisos I e III do art. 44 do Código Penal.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, considerada a pena definitiva
igual a 04 (quatro) anos de reclusão
,
sem reincidência
e
com apenas uma circunstância judicial desfavorável
, é juridicamente adequado o
regime inicial ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, mantenho a imposição da
pena de multa
, de natureza penal, cumulativa e cogente, nos exatos termos do tipo penal violado, não havendo margem para exclusão com base em alegações genéricas de pobreza. A fixação no patamar mínimo, aliás, revela-se benéfica ao réu.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda cominada ao apelante, passando a condená-lo à sanção,
FINAL e CONCRETA
, de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025